Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-17.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Contratações contestadas. Comprovada a ausência de contratação dos empréstimos consignados no benefício previdenciário do autor. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva do réu. Inexistência do débito configurada. Pretensão à devolução em dobro. Possibilidade. Tese firmada em recurso

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Contratações contestadas. Comprovada a ausência de contratação dos empréstimos consignados no benefício previdenciário do autor. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva do réu. Inexistência do débito configurada. Pretensão à devolução em dobro. Possibilidade. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma – 30.03.2021. Descontos que tiveram início após esta data. Devolução na forma dobrada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado (R$.10.000,00) em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros de mora. Responsabilidade extracontratual. Incidência da Súmula 54, do STJ. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.